Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-06.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS - CPF: 482.742.321-00 (AGRAVANTE), JOVANA TRENEPOHL - CPF: 803.688.671-53 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO VARGAS CAETANO - CPF: 337.899.401-00 (AGRAVADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO REAL DE USUFRUTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de penhora da fração ideal correspondente à nua propriedade (50%) de imóvel pertencente à executada, ao fundamento de que o bem se encontra gravado com usufruto vitalício em favor de terceiros estranhos à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora da nua propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício instituído em favor de terceiros que não integram a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O usufruto e a nua propriedade constituem direitos reais autônomos, de modo que a constrição judicial pode recair sobre a nua propriedade sem afetar o direito real de usufruto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de fração ideal de imóvel gravado com usufruto, desde que preservado o exercício do direito real do usufrutuário.

A eventual alienação judicial do bem não extingue o usufruto, pois o arrematante sub-roga-se na posição de nu-proprietário, permanecendo hígidos os direitos de uso, gozo e fruição do usufrutuário até a extinção do gravame.

O princípio da efetividade da execução impõe a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito, especialmente quando o cumprimento de sentença se prolonga por longo período sem pagamento voluntário da dívida.

A inércia da executada em satisfazer o débito ou indicar outros bens passíveis de constrição reforça a adequação da penhora da nua propriedade como meio legítimo de viabilizar a satisfação do crédito, sem prejuízo a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de usufruto vitalício sobre imóvel não impede a penhora da nua propriedade pertencente ao executado.

A constrição e eventual alienação judicial da nua propriedade devem preservar integralmente o direito real de usufruto instituído em favor de terceiros até sua extinção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.758.076/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018,
DJe
21.11.2018; TJMT, AI nº 1005800-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001289-74.2024.8.26.0368, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2251964-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1003446-06.2026.8.11.0000

CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS
x

CARLOS ANTONIO VARGAS CAETANO e JOVANA TRENEPOHL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1025743-37.2022.8.11.0003, que indeferiu a pe
nhora da fração ideal de imóvel pertencente à executada JOVANA TRENEPOHL, sob o fundamento de existência de usufruto vitalício em favor de terceiros estranhos à lide.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a existência de usufruto não impede a penhora da nua propriedade, sendo possível a constrição judicial desde que preservado o direito real de usufruto.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir a penhora da nua propriedade nessa hipótese.

Acrescenta que o cumprimento de sentença se arrasta desde o ano de 2014 sem que tenha havido a efetiva satisfação do crédito exequendo, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de medidas executivas eficazes.

Por fim, afirma que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a questão jurídica posta em debate, incorrendo em fundamentação insuficiente.

Requereu, liminarmente, a determinação de penhora provisória da fração ideal correspondente à nua propriedade (50%) do imóvel registrado na matrícula nº 52.106 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. No mérito, pugnou pelo provimento
do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora da nua propriedade do imóvel.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 343541893.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 351198358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de penhora da nua propriedade de imóvel g
ravado com usufruto vitalício em favor de terceiros estranhos à lide.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora ao considerar que o imóvel indicado para constrição se encontra gravado com usufruto instituído em favor de terceiros que não integram a relação processual, sem, contudo, enfrentar a possibilidade jurídica da penhora da
nua propriedade.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso comporta provimento.

O usufruto e a nua propriedade são direitos reais autônomos, sendo plenamente possível a constrição da nua propriedade sem afetar o direito real de usufruto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se verifica do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSOS EM ANÁLISE ESTÃO SENDO APRECIADOS CONJUNTAMENTE E NÃO OCORRÊNCIA DE MÁ FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/
STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. BEM INDIVISÍVEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE IRMÃOS. BEM GRAVADO COM ÔNUS REAL DE
USUFRUTO.
PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Rever o entendimento consignado pelo Tribunal a quo, que após análise minuciosa dos autos concluiu que os processos em análise estão sendo apreciados de forma conjunta, recebendo, assim, as mesmas decisões judiciais e que não ocorreu má formação do instrumento, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/
STJ.
2.
O Tribunal de origem ao reconhecer a possibilidade de penhora sobre
fração ideal do imóvel de propriedade do executado, ainda que gravado com usufruto, não destoou da jurisprudência do STJ, que decidiu que a alienação de bem sobre o qual recai usufruto não pode inviabilizar a penhora, sobretudo porque a Execução é feita no interesse do credor.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ - REsp: 1758076 DF 2018/0181123-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

No mesmo sentido, esta Câmara já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE EMPRESA PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – REVERSÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR - EXCEÇÃO DO ART.3
º,V
DA LEI 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ – CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA – MANUTENÇÃO DOS SEU DIREITO DE USO E GOZO DO BEM ATÉ A EXTINÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o inciso V, do art. 3º da Lei 8.009/90, não se opõe a impenhorabilidade do bem de família na execução do bem hipotecado dado como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção (REsp n. 1.712.097/RS).

(N.U 1005800-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

Importante ressaltar que a penhora da nua propriedade não afeta o direito dos usufrutuários, que continuarão a exercer o uso, gozo e fruição do bem até a extinção natural do usufruto. O eventual arrematante se sub-rogará na posição de nu-proprietário, respeitando integralmente o usufruto existente.

Ademais, o princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, recomenda que se adotem todas as medidas legalmente possíveis para a satisfação do crédito, especialmente considerando que o cumprimento de sentença, conforme relatado pelo agravante, se arrasta desde 2014 sem êxito na satisfação do crédito.

Merece especial destaque o fato de que, ao longo desses anos de tramitação do cumprimento de sentença, a parte executada manteve-se inerte quanto ao pagamento voluntário da dívida e, mais importante, não indicou quaisquer outros bens passíveis de penhora que pudessem satisfazer o crédito exequendo. Tal comportamento processual evid
encia a necessidade de se adotar medidas mais efetivas para a satisfação do crédito, como a penhora da nua propriedade do imóvel.

Nesse contexto, a penhora da nua propriedade apresenta-se como medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da execução, sem prejudicar direitos de terceiros, especialmente diante da inércia da executada em indicar outros bens passíveis de constrição e do longo período de tramitação do cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE PARCELA DE NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL, DE TITULARIDADE DA
EXECUTADA.
EXISTÊNCIA DE USUFRUTO QUE NÃO IMPEDE A PENHORA. PRESERVAÇÃO, NO ENTANTO, DO USUFRUTO, NA FORMA EM QUE FOI ESTABELECIDO. 1. Embargos de
terceiro julgados improcedentes
em primeira

instância.
2. Recurso da embargante não provido 3.
O direito de habitação assegurado à usufrutuária não impede a penhora da nua propriedade do imóvel, ressalvado o exercício do usufruto na forma em que foi estabelecido.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012897420248260368 Monte Alto, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 09/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE USUFRUTO.
Penhora da nua propriedade de parte do imóvel pertencente ao executado. Bem gravado em usufruto vitalício, que não impede a constrição. Possibilidade da penhora da nua-propriedade de imóvel que possui usufruto vitalício, desde que ressalvado no edital de hasta pública a existência do direito real de usufruto vitalício em favor de terceiro, a fim de resguardar o direito de terceiros de boa-fé.
Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22519647
720248260000 Itapecerica da Serra, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 26/09/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora da fração ideal correspondente à nua propriedade (50%) do imóvel registrado na matrícula nº 52.106 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, pertencente à executada
Jovana

Trenepohl
, ressalvando-se expressamente o direito real de usufruto em favor dos terceiros até sua extinção natural.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026